Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728486-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO CESAR ITACARAMBY AGRAVADO: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto Cesar Itacaramby contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 68272536 do processo de origem), posteriormente integrada pela decisão de ID 68825034, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029803-39.2012.8.07.0001, ao analisar petição de impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, postergou a efetiva apreciação da tese aviada pelo devedor – impenhorabilidade do imóvel constrito, por ser bem de família – para momento processual posterior, a saber, após a verificação da ocorrência ou não da fraude à execução alegada pelos exequentes e evidenciada pela alienação dos demais imóveis de propriedade do executado em período recente. Em suas razões recursais (ID 18518093), o agravante aduz que a postergação da apreciação da impugnação à penhora foi indevida. Relata ter juntado farta documentação que comprova ser o bem imóvel objeto da penhora o único de sua propriedade, o qual é utilizado como residência de sua família. Salienta, em outra linha argumentativa, que a alegação dos exequentes, ora agravados, de ocorrência de eventual fraude à execução foi apresentada em petição intempestiva, após a preclusão do prazo para apresentar resposta à impugnação. Pondera, ainda, que a alegação de fraude à execução não interfere no pedido de desconstituição da penhora do bem de família e, nessa toada, reforça o argumento de inexistir motivo hábil e válido para o diferimento da análise da impugnação à penhora. Requer, ao final, “seja concedida liminarmente a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para reconhecer o imóvel constituído pelo Apartamento no. 2703 e vagas de garagem vinculadas no. 125, 126, 127 e 128, localizadas no pavimento semi-enterrado, bloco 3, lotes 6 e 8, Rua 28 Sul, Águas Claras – DF, registrado sob a matrícula no. 248968, como bem de família e, por consequência, desconstituir a penhora determinada na decisão agravada”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de confirmar a antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 18518093). Consoante decisão de ID 18658397, foi indeferida a antecipação da tutela pretendida pelo agravante. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 19577262. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2021, com início no dia 27/01/2021 (ID 21937272). No entanto, à petição de ID 22418279, o agravante informa que “após a intervenção dos terceiros e a oitiva dos agravados, o douto Juízo da MM. 7a. Vara Cível agravado, supriu a falta que deu causa ao agravo em pauta, apreciando e pondo fim a questão, para declarar a impenhorabilidade do imóvel em que este agravante reside com sua família, de matrícula no. 248968”. Diante do exposto, requer a desistência do recurso, em razão da perda de objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência recurso de agravo de instrumento. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis para retirada do processo da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;